Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714466-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme certidão de ID no 40330085, este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao Relator prevento (ID no 40328098), procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator